Tribunal: TJDFT
Processo: 0026623-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026623-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL, JEANETE ALVES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa são a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1040 DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. LIDE PREVIDENCIÁRIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, EM RAZÃO DO RECONHECIMIENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 3. A possibilidade de revisão e reajuste do benefício previdenciário complementar, em razão do recebimento, perante à Justiça do Trabalho, de valores referentes a horas extraordinários foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955). Nos casos em que a ação tenha sido ajuizada até a data do julgamento do Recurso Repetitivo, a inclusão das verbas será admitida para a complementação da aposentadoria, cumpridas as condições impostas no recurso. 4. O benefício especial temporário, constituído por valores excedentes que são rateados entre patrocinadores e participantes ou assistidos, tem como pressuposto cálculo previsto no regulamento do próprio fundo, obedecida a forma do artigo 20, § 1o, da Lei Complementar no 109/01, e dos artigos 7o, 8o, 17, 18, 23 e 24 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/08. Exaurido o cenário de superávit, o fato de novos recursos serem vertidas ao fundo e em prol exclusivamente de um participante, não gera o aumento justificável de revisão desse benefício, pagos de forma transitória, sob pena de causar o desequilíbrio financeiro do fundo geral e malferir o mutualismo contratual. De mais a mais, a modulação no julgamento do recurso repetitivo compreendeu apenas o pagamento do benefício continuado. Quanto aos demais benefícios e que por ventura se entende como pagos a menor, a parte prejudicada deverá buscar reparação em sede de ação própria e dirigida contra quem tenha causado o prejuízo. 5. Se o Superior Tribunal de Justiça decidiu em recurso repetitivo que nos casos como o dos autos, a revisão do benefício estaria condicionada ao aporte das reservas matemáticas, não há que se falar em mora da entidade de previdência privada enquanto não vertidas essas complementações financeiras. 6. 7. Embora a Corte Superior tenha decidido que, em relação às demandas ajuizadas até a data do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, haveria a possibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria, o simples recolhimento da respectiva contribuição não é suficiente para a complementação desejada. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e deveriam ter sido aplicados no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição. 8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, III, ambos do CPC, ao argumento de que ao condená-lo a integralizar 50% (cinqüenta por cento) da reserva matemática junto a PREVI, a turma julgadora se afastou das teses fixadas nos Temas 955 e 936 do STJ, além de não ter havido imputação de ilicitude, pela Justiça do Trabalho, pelo fato do não pagamento da 7a e 8a horas extras no exercício de função e confiança; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando a ocorrência de enriquecimento ilícito do autor, em relação à condenação imposta ao patrocinador para recompor a totalidade da reserva matemática, como também em não determinar a dedução das contribuições previdenciárias sobre as horas extras já ocorridas na Justiça do Trabalho. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014